Tribunal: TJDFT
Processo: 0001722-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001722-24.2019.8.07.0005 APELANTES: PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA, DENYS ALAN NERES DA ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e pelos réus PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA e DENYS ALAN NERES DA ROCHA. Em suas razões recursais (ID 38855494), o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a condenação do réu PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA também em relação ao crime pelo qual foi absolvido. O apelado PAULO HENRIQUE apresentou as contrarrazões (ID 38855567). O réu PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA apresentou as razões recursais no ID 38855569. Contrarrazões ao recurso do réu apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 38855571). O réu DENYS ALAN NERES DA ROCHA apresentou as razões recursais no ID 38855578. Contrarrazões ao recurso do réu apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 38855580). 2. Conforme se depreende das razões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO, o réu DENYS não é apelado. Assim, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a retificação da autuação do processo no Sistema PJE, excluindo-se o nome de DENYS ALAN NERES DA ROCHA do pólo passivo (apelado). 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.